Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700272-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LUCIANO DOMINGUES GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (ID 67675031) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 218921757, na origem) que, nos autos ação de execução de título extrajudicial n. 0700575-31.2019.8.07.0001 movido pelo ora Agravante em face de LUCIANO DOMINGUES GONCALVES, indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização de bens do Executado, nos seguintes termos: O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório (ID 123505422). O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) move em face do Executado ação em que busca a satisfação do crédito no valor histórico de R$ 102.008,82; (ii) foram realizadas todas as medidas executivas cabíveis por parte do Exequente, e as pesquisas realizadas pelo Tribunal também restaram infrutíferas ou inócuas ao processo; (iii) requereu a indisponibilidade de bens do Devedor com a inclusão da restrição ao CNIB; (iv) o sistema deve ser utilizado pelos Magistrados, tendo em vista que confere celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, facilitando a localização de bens passíveis de penhora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito está configurada no perfeito cabimento da decretação da indisponibilidade de bens em nome do Executado, através da Central nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), enquanto o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo é evidenciado em razão do receio da Agravante em não conseguir saldar o débito em aberto devido pela parte Agravada. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a validação da inscrição do agravante no certame. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Impetrante, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, o ora Agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco a requereu em sede recursal, tendo interposto o agravo de instrumento desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025 13:34:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador